Tribunal: STF
Processo: RE 573545
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. 


1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a simples alegação da parte de que a União tem interesse no feito, por si só, não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal. 




2. Agravo regimental desprovido.